Tribunal: TJDFT
Processo: 0735562-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 50% DE IMÓVEL DA COMPANHEIRA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE UNIÃO ESTÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 513, § 5o, do CPC, o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.
2. Malgrado o Código Civil, em seus artigos 1.643 e 1.644, mencionar que as dívidas contraídas em benefício da entidade familiar obrigam ambos os cônjuges/companheiros, esse alcance deve ser definido na fase de conhecimento, para que seja oportunizado o contraditório e a ampla defesa à companheira do executado que não integra a lide.
3. No caso concreto, não há prova de união estável, e que o imóvel que se pretende penhorar foi adquirido com o esforço comum, além de a suposta companheira do executado não ter integrado o processo de conhecimento. Logo, não é possível a penhora de 50% dos direitos do imóvel da suposta companheira do executado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.